Tribunal: TJMT
Processo: 1024464-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024464-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ARNALDO CAFE CAMPOS - CPF: 141.722.401-00 (AGRAVANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arnaldo Café Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000608-70.2020.8.11.0048, movida em desfavor do Município de Juscimeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão proferida pelo juízo de origem, que lhe negou a concessão da gratuidade judiciária, estaria lhe causando dano irreparável, eis que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido.

Aduz que a declaração de hipossuficiência goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.

Defende que é aposentado, perfazendo renda mensal de R$1.045,00(um mil e quarenta e cinco reais), e que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência para que lhe seja deferida a gratuidade (págs.01/13-id.n. 67372458).

A antecipação de tutela recursal foi deferida (pág.11-id.n.

68674988
).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra.

Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.20-id.n.

79348496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Café Campos contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita então pleiteada.

Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão do juízo
a quo
e determinar a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita em seu favor.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Consoante
decisum
colacionado sob o id.n.

67372463, o indeferimento da assistência judiciária fundamentou-se no entendimento de que constaria dos autos do processo indícios capazes de afastar a presunção de pobreza, como a contratação de advogado particular, bem como por ser o autor autônomo.

Contudo, o §3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Por sua vez, o §2o, também do referido dispositivo legal, prevê que:

“
§2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”
(Destacamos).

A esse respeito, Fredie Didier Jr e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam:

“
A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira. Trata-se de presunção legal juris tantum (presunção relativa). Quer isso dizer que, em linha de princípio, não precisa a pessoa natural produzir prova do conteúdo de sua afirmação
. Se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária. Barbosa Moreira conceitua a presunção juris tantum como o substrato fático que a lei estabelece como verdade até prova em contrária. O fato é havido como verdadeiro, até que se prove o contrário
.” (
in
“Benefício da Justiça Gratuita”, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 67 - Destacamos

Isso significa que, havendo a pessoa natural postulante à aludida benesse alegado encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, o benefício deve ser deferido, salvo na hipótese de existirem indícios que infirmem ou criem dúvidas acerca da veracidade de tal declaração, circunstância na qual a parte requerente deverá ser intimada para comprovar que, de fato, não é capaz de suportar os encargos processuais sem o prejuízo do sustento próprio e o de sua família, tudo conforme disciplina o art. 99 do CPC.

Em outras palavras, em princípio, aquele que almeja ser amparado pela assistência judiciária não possui o ônus de evidenciar que faz jus à benesse, uma vez que a presunção
juris tantum
é suficiente para a sua concessão.

Essa conclusão decorre, inclusive, do disposto no inciso IV do art. 374 do CPC, que prescreve que a parte não precisa provar os fatos “
em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
”.

Quanto à contratação de advogado particular, registro que para o deferimento da gratuidade não se exige que a parte esteja representada por membro da Defensoria Pública, uma vez que o §4o, do art. 99 do CPC dispõe que a representação do recorrente por advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária. Assim, a valoração da capacidade financeira pelo mero fato de o agravante estar patrocinado por defensor privado não autoriza a conclusão de que ele possa arcar com as despesas do processo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFIRMATIVA DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DO APELANTE. ASSITÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

- A declaração da parte de que não possui condição financeira de arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, possui presunção relativa, conforme entendimento pacífico do STJ.

-
Existe expressa previsão legal de que a assistência por advogado particular não obsta a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4°, NCPC)
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0349.15.002923-0/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5a Câmara Cível, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 14/03/2018 - Grifamos).

Por isso, considerando todo o contexto, bem como os documentos juntados aos autos, concluo ter o agravante comprovado a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impondo-se o deferimento do benefício por ele postulado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão combatida, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021